Tribunal: TJMT
Processo: 0014877-79.2013.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014877-79.2013.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUCIAN CYPRIANO OLIVEIRA DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MANOEL FERNANDES DA SILVA (VÍTIMA), MANOEL FERNANDES DA SILVA - CPF: 229.663.151-72 (VÍTIMA), MARIA FERNANDES DO NASCIMENTO - CPF: 513.975.101-10 (ASSISTENTE), MARIA DOMINGAS DA CUNHA - CPF: 274.544.101-97 (ASSISTENTE), JARBAS ALVES DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JARBAS ALVES ALMEIDA - CPF: 988.688.531-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

“Mostra-se legítima a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com base no grau acentuado de reprovabilidade da conduta, traduzindo a violência empregada na execução do crime [...]”
(STJ, AgRg no AREsp 1972548/MS).

“[...] é cabível a consideração do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, quando ficar devidamente comprovado que o delito foi praticado por mais de um agente”
(TJMT, APCrim n. 00057907820208110002).

A utilização da fração de 1/8 sobre o intervalo entra a penas mínima e máxima, abstratamente cominadas ao crime, para cada vetorial desabonadora na primeira fase da dosimetria da pena,
“[...]

trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”
(STJ, AgRg no AREsp: 1404687/SP).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso tirado em face de decisão que condenou
Lucian Cypriano Oliveira da Silva
como incurso nas sanções do artigo 129, § 3º, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (ID 176053623).

O inconformismo da defesa refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual
pugna pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, bem como das circunstâncias do crime. Subsidiariamente, caso não sejam afastadas tais circunstâncias judiciais, objetiva a aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial desabonadora.

Requer, ainda, a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena na segunda fase do cálculo dosimétrico (ID 176053629).

Manifestando-se em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (ID 176053631).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (ID 177651701).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o inconformismo que rendeu ensanchas ao presente recurso refere-se à dosimetria da pena, razão pela qual pugna pelo afastamento da valoração negativa da culpabilidade, bem como das circunstâncias do crime. Subsidiariamente, caso não sejam afastadas tais circunstâncias judiciais, objetiva a aplicação da fração de 1/8 para cada vetorial desabonadora.

Requer, ainda, a
utilização da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena na segunda fase do cálculo dosimétrico
(ID 176053629).

O juízo
a quo
assim fundamentou a dosimetria da pena:

“[...] A
culpabilidade
do réu é acentuada, na medida em que agiu de forma obstinada e com extrema frieza e brutalidade. Ressai dos autos que a vítima sofria de patologia mental e no dia do crime teria proferido palavras obscenas e, possivelmente, exibido o órgão genital para a esposa de Jarbas, amigo e suposto comparsa do réu na execução deste delito, fato presenciado por eles. Em represália o réu e o comparsa partiram para cima da vítima e passaram a agredi-la com socos, momento em que ela foragiu do local. Contudo, os agressores a perseguiram, alcançaram-na nas proximidades de um terreno baldio, e passaram a agredi-la novamente, agora com emprego de capacetes e um pedaço de tronco de árvore. Acerca dos fatos a testemunha Maria Domingas da Cunha, ouvida durante a instrução processual, relatou que da janela da sua residência avistou duas pessoas agredindo violentamente a vítima, por cerca de meia hora, enquanto ela clamava por socorro. Manoel Fernandes da Silva foi vítima de espancamento, em decorrência sofreu afundamento da face esquerda, equimose nas regiões orbitária direita e esquerda, ferida contusa na região orbitária direita e escoriações na região frontal (fls. 70/74, autos físicos). Consta no Laudo de Necropsia encartado aos autos que as lesões descritas na cabeça da vítima como afundamento da face esquerda, hematoma disseminado por todo o cérebro e cerebelo, com fraturas na região frontal, estendendo-se para a base esquerda da calota craniana, culminaram em traumatismo crânio encefálico gravíssimo, incompatível com a vida. Tal conduta, indubitavelmente extrapola a descrição da figura típica e, portanto, merece ser mais severamente apenada. O réu não registra antecedentes criminais. Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados, que não foram realizados nos autos, obstando qualquer valoração nesse particular (HC 472.654/DF, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/3/2019)" (STJ, AgRg no REsp 1.918.046/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/04/2021). O motivo do crime foi o fato da vítima, supostamente, proferir palavras obscenas e exibir o órgão genital para a esposa de Jarbas. Entretanto nada justifica a eliminação de uma vida, notadamente de forma tão atroz e cruel. As provas revelam que após ser surpreendida assediando a esposa de Jarbas a vítima foi agredida pelos algozes, não reagiu, e conseguiu foragir do local. Contudo, foi perseguida e brutalmente assassinada. Como se observa, o réu agiu no exercício arbitrário das próprias razões e o desfecho foi grave, consubstanciado na morte da vítima. Sendo assim, em que pese o suposto comportamento inadequado da vítima, sua conduta não justifica reação tão desproporcional por parte do réu e seu comparsa. As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis, porquanto o crime foi cometido mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, a qual estava totalmente desarmada. Além disso, o delito foi perpetrado em concurso de agentes. Quanto às consequências do crime, integram o próprio tipo penal. “15. As elementares do tipo penal e as consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. (TJ/MT, Incidente de Uniformização de Jurisprudências nº 101532/2015, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data do Julgamento: 02/03/2017). Assim, e tendo em vista a pena prevista para o crime de lesão corporal seguida de morte – de 04 (quatro) a 12 (doze) anos de reclusão - entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 06 (seis) anos de reclusão
. Não há agravantes a serem consideradas. Por outro lado, uma vez que o réu
confessou espontaneamente
a autoria do crime, faz jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, “d” do Código Penal. Razão pela qual,
reduzo a reprimenda em 01 (um) ano, trazendo-a para 05 (cinco) anos de reclusão
, a qual torno definitiva, à mingua de outras circunstâncias ou causas de aumento ou diminuição que possam influenciar neste quantum”
(ID 176053623, destaquei).

Quanto à valoração negativa da culpabilidade, não vislumbro razão para afastá-la, pois idoneamente fundamentada pelo juízo singular, que, conforme demonstrado, considerou o dolo intenso, haja vista que superior ao dolo inerente ao tipo penal, ante a execução do crime com requintes de crueldade, que causou intenso sofrimento desnecessário à vítima. Nesse sentido:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. [...] DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Mostra-se legítima a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, com base no grau acentuado de reprovabilidade da conduta, traduzindo a violência empregada na execução do crime
, mediante vários golpes de machado na cabeça da vítima, fato que desborda dos comuns à espécie, justificando a elevação da pena-base a tal título. 3. Agravo regimental improvido.”
(STJ - AgRg no AREsp: 1972548 MS 2021/0301999-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

Do mesmo modo em relação à negativação das circunstâncias do crime, agiu com acerto o juízo
a quo,
visto que

o crime foi cometido por dois agentes, através de recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida pelas agressões. Logo,
“[...] é cabível a consideração do concurso de agentes como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria da pena, quando ficar devidamente comprovado que o delito foi praticado por mais de um agente”
(TJMT, APCrim n. 00057907820208110002).

Também não assiste razão à defesa quanto à pretensão de alteração da fração utilizada na primeira fase da dosimetria. Isso porque:

“[...] no silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina entendem como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Todavia, trata-se de patamar meramente norteador e não determinante ou exato, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu”. [...]
(STJ - AgRg no AREsp: 1404687 SP 2018/0313491-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 23/04/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/04/2019)

Por fim, o apelante pugna pela utilização da fração de 1/6 (um sexto) para atenuar a pena na segunda fase do cálculo dosimétrico. Entretanto, neste ponto, falta-lhe interesse recursal, tendo em vista que consta da r. sentença a aplicação da referida fração.

Embora o juízo singular não tenha feito menção expressa à fração aplicada, é possível constatar através do cálculo efetuado, já que reduziu em 01 (um) ano a pena-base, estabelecida em 06 (seis) anos, fixando a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023